Tribunal: TJDFT
Processo: 0702724-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702724-40.2019.8.07.0000 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Márcio Machado de Mendonça Ione Tereza Arruda Mendes Heilmann Isaci Soares da Silva E.S.A. C.S.A. Shirley Soares Antonino de Aguiar Apelados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos por Márcio Machado de Mendonça e Ione Tereza Arruda Mendes Machado, bem como por Shirley Soares Antonino e E.S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que julgou o pedido principal improcedente e o pedido reconvencional parcialmente procedente. Márcio Machado de Mendonça e Ione Tereza Arruda Mendes Machado formularam requerimento de retirada do processo da pauta virtual com o intuito de efetivação de sustentação oral (Id. 44683369). Assim, o processo foi retirado da pauta virtual e incluído na pauta da 11a sessão ordinária (Id. 46905395). Em seguida, os mesmos recorrentes requereram a retirada do processo da pauta da 11a sessão ordinária ou, subsidiariamente, que fosse concedida a oportunidade de sustentação oral por meio de videoconferência (Id. 47044188). Em síntese, alega a representante das partes que se encontrará na cidade do Rio de Janeiro na data da sessão de julgamento. Verifica-se, no entanto, que os referidos recorrentes têm outra representante constituída nos presentes autos (Maria Antônia Nunes do Nascimento, OAB-DF no 53535-A). Além disso, no momento, essa prerrogativa, que não pode ser ampliada sem justificativas plausíveis, consiste em facultar ao(à) advogado(a) com domicílio profissional localizado fora do Distrito Federal, a possibilidade de sustentação oral por meio de videoconferência. Feitas essas considerações mantenha-se o presente processo na pauta de julgamento. Publique-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator